Tribunal: TJSP
Processo: 2000433-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Envolvimentos criminais anteriores – Prisão para evitar possível reiteração criminosa – Possibilidade – Necessidade da custódia para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000433-72.2020.8.26.0000 - Franca
Impetrante: Moisés da Rocha Oliveira
Paciente: Walaks Marciano da Silva
Impetrado: MM. JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP
Voto no 16713
Registro: 2020.0000074866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000433-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante MOISÉS DA
ROCHA OLIVEIRA e Paciente WALAKS MARCIANO DA SILVA, é impetrado MM.
JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000433-72.2020.8.26.0000 - Franca
Impetrante: Moisés da Rocha Oliveira
Paciente: Walaks Marciano da Silva
Impetrado: MM. JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP
Voto no 16713
Habeas
Corpus

Furto
qualificado

Envolvimentos criminais anteriores Prisão para
evitar
possível
reiteração
criminosa

Possibilidade Necessidade da custódia para a
garantia da instrução criminal e aplicação da lei
penal
Decisão devidamente fundamentada

Constrangimento ilegal Inocorrência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Moisés da Rocha Oliveira em favor de WALAKS
MARCIANO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, apesar da ausência dos requisitos da custódia cautelar.
Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, tudo
levando à concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 17/18). Prestadas as
informações (fls. 21/22), a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 25/28).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000433-72.2020.8.26.0000 - Franca
Impetrante: Moisés da Rocha Oliveira
Paciente: Walaks Marciano da Silva
Impetrado: MM. JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP
Voto no 16713
de Walaks Marciano da Silva, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Isso porque, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática de furto qualificado e a decisão que
decretou a prisão preventiva veio bem fundamentada (fls. 13/15),
considerando que o Magistrado indicou a existência de prova da
materialidade e indícios de autoria.
Com efeito, o paciente foi surpreendido na posse
de parte da res furtiva, depois que os policiais militares observarem as
imagens das câmeras de segurança do estabelecimento-vítima e receberem
denúncias anônimas que o apontavam como um dos autores do crime.
Assim, existem motivos concretos para o decreto de prisão, que ainda
subsistem e, portanto, não se justifica a imediata soltura do paciente, diante
da necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a
correta aplicação da lei penal.
Além disso, conforme apontou a autoridade
coatora, o paciente já possui uma condenação por tráfico de drogas e foi
autuado recentemente pela mesma prática delitiva, de sorte que, a
substituição da prisão por outras medidas de cautela não se recomenda.
Assim, havendo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, e diante da possibilidade de reiteração criminosa por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000433-72.2020.8.26.0000 - Franca
Impetrante: Moisés da Rocha Oliveira
Paciente: Walaks Marciano da Silva
Impetrado: MM. JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP
Voto no 16713
parte do paciente, tem-se como razoável a manutenção da custódia
cautelar.
Neste sentido segue o entendimento de Guilherme
de Souza Nucci: “Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente
para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da
prisão preventiva. (...) Não se trata de colocar em risco o princípio da
presunção inocência mas de conferir segurança à sociedade”. (Código
de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 16a Edição,
pags. 807/808).
Nessa esteira vem decidindo o Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO
CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA
DELITIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve
ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que denotam sua periculosidade concreta, notadamente por
seu envolvimento, em tese, em dois roubos majorado. A prisão cautelar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000433-72.2020.8.26.0000 - Franca
Impetrante: Moisés da Rocha Oliveira
Paciente: Walaks Marciano da Silva
Impetrado: MM. JUIZ CRIMINAL DA 38° CJ- FRANCA/SP
Voto no 16713
imposta ao recorrente se justifica como garantia da ordem pública, em
virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua
habitualidade em condutas delitivas. III - Não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há
nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Recurso ordinário desprovido”. (RHC
94618/DF RHC 2018/0024642-2, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j. 15/03/2018, p. DJe 23/03/2018).
Em suma, a decretação da prisão do paciente não
se mostra desarrazoada a ponto de evidenciar o constrangimento ilegal
sugerido na impetração, pois estão presentes os requisitos previstos no art.
312, do Código de Processo Penal, de sorte que a denegação da ordem é
medida que se impõe, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a
observância do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal
com a redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR